Tribunal: TJSP
Processo: 2137957-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Manifesta improcedência das teses analisadas neste julgamento e todo o histórico da demanda em primeiro grau que deixam em destaque a postura protelatória da recorrente – Incidência da sanção prevista no art. 1.021, §4o do NCPC – Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa aplicada à empresa agravante – Agravo interno não provido, com observação.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2137957-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
DYNAPAC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e ATLAS COPCO BRASIL
LTDA., é agravado FERNANDO MARCELO CARLETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137957-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.974
2
VOTO No
: 38.974 (EMP – DIG –V)
AGRV. No
: 2137957-48.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: DYNAPAC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E
OUTRO
AGDO.
: FERNANDO MARCELO CALETTA
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois
não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC
Ausência de fundamento legal apto a
resguardar a reforma pretendida pela parte agravante

Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual
Negativa de seguimento mantida
Agravo interno não
provido.
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois
não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC
Manifesta improcedência das teses
analisadas neste julgamento e todo o histórico da demanda em
primeiro grau que deixam em destaque a postura protelatória
da recorrente Incidência da sanção prevista no art. 1.021,
§4o do NCPC Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa
aplicada à empresa agravante Agravo interno não provido,
com observação.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental, com
observação.
Agravo interno interposto por Dynapac Brasil Indústria e
Comércio Ltda. e Atlas Copco do Brasil Ltda. contra r. decisão monocrática
registrada em fl. 116-120, que não conheceu o agravo de instrumento por
reputar a hipótese não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de
Processo Civil.
Inconformada com o conteúdo monocrático, a suplicante
interpôs agravo interno sustentando que a decisão interpretou
equivocadamente a pretensão recursao ao tratá-la como mero pedido de
suspensão processual, uma vez que houve expressa fundamentação nos artigos
294 e 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser entendido
como pleito de tutela de urgência, subsomível ao inciso I do art. 1.015 (fl. 1-9
do incidente recursal cadastrado com sequência numérica com final 50000).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137957-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.974
3
O caso é de manutenção do posicionamento anotado na
decisão monocrática agravada de fl. 116-120 que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Dynapac Brasil Indústria
e Comércio Ltda. dirigido à r. decisão copiada em fl. 1.541,
proferida pela Dra. Anelise Soares, MMa. Juíza de Direito da E.
5a Vara Cível da Comarca de Barueri, nos autos de demanda
concorrencial ajuizada pelo Sr. Fernando Marcelo Caletta.
O conteúdo da r. decisão agravada foi proferida pela nobre
Magistrada singular com os seguintes fundamentos:
Vistos.
Fls. 1496/1503: trata-se de pedido de suspensão do feito em
razão da existência de questão prejudicial externa e sobre ele o
autor se manifestou (fls. 1539/1540).
Apesar das considerações das requeridas, indefiro o pedido de
suspensão deste feito, vez que conforme restou consignado na
decisão de fls. 1026, o processo já permaneceu suspenso pelo
período de 01 ano, prazo máximo permitido de suspensão,
conforme disposto no art. 313, V, "a", §4o, C.PC.
Eventual má-fé será verificada quando do sentenciamento do
mérito.
No mais, expeça-se mandado de levantamento em favor do Sr.
Perito referente aos honorários complementares depositados às
fls. 1494.
Diante da publicação da decisão de fls. 1483/1484, certifique-se o
decurso de prazo para apresentação de memoriais pelas
requeridas.
Após, tornem conclusos para sentença.
Intime-se. Cumpra-se
Inconformadas, as rés interpuseram o agravo de instrumento
pretendendo a reforma da decisão agravada, sob a reiteração de
prejudicialidade em razão da distribuição da demanda de
nulidade de patente na Justiça Federal.
Argumentam as suplicantes que deve ser considerado o fato
novo informando ao Juízo sobre o início da perícia na ação em
trâmite na Justiça Federal, cujo resultado em muito contribuiria
para o desfecho desta demanda, sobretudo se considerado que a
prova não foi produzida de forma eficiente na demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137957-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.974
4
apreciação (fl. 1-24).
É o relatório.
Preliminarmente, esclareça-se que muito embora as agravantes
pretendam atribuir ao pedido formulado natureza de “tutela
cautelar incidental”, com fundamento nos artigos 294 e 300 do
Código de Processo Civil, o pedido foi corretamente analisado
pela i. Julgadora com base no art. 313 do Código de Processo
Civil, pois de fato se trata de mero pedido de suspensão do
processo.
O pleito processual formulado pelas recorrentes em nada se
confunde com uma tutela provisória, que conceitualmente é
considerada como sendo a tutela que se pretende de forma
definitiva, mas analisada em contexto de cognição sumária.
E assim compreendido, antes mesmo de se analisar o mérito do
pedido
e a relevante circunstância registrada pela i.
Magistrada de já ter sido deferido e se consumado o período
ânuo de suspensão processual legalmente autorizado deve ser
ponderado que o agravo de instrumento sequer pode ser
conhecido, pois não se enquadra nas hipóteses do Código de
Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015, art. 1.015).
Há reiterado entendimento registrado na Corte paulista no
sentido de que o pedido de suspensão processual por
prejudicialidade externa não se mostra suficiente a amparar a
interposição de agravo, nos termos da atual sistemática definida
pelo legislador.
Não se trata de nenhuma das hipóteses taxativamente
elencadas no CPC/15, art. 1015, mas sim, apenas conteúdo
interlocutório sobre o qual o recorrente discorda, e que pode ser
arguido em preliminar de recurso de apelação, ou contrarrazões,
conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova ordem
processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas no
custo do processo para as razões de apelação ou para as suas
contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipoóteses de
cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um
só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a
partir da oralidade (que exige, na maior medida possível,
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro
grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137957-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.974
5
Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015,
p. 2.078)
Em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes da Corte paulista sobre a prejudicialidade externa:
AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA

SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE
AÇÃO DE USUCAPIÃO, PELO PRAZO DE UM ANO, NOS
TERMOS DO ART. 313, INC. V, "a", § 4a, DO CPC2015 -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC2015
NÃO
PREVIU
A
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A
SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA
PREJUDICIALIDADE EXTERNA - PRECEDENTE - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno 2025649-06.2018.8.26.0000; Relator
(a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Bloqueio deferido
em sede liminar Alegação de prejudicialidade externa - Decisão
que não reconheceu se tratar de hipótese de suspensão do feito
por prejudicialidade externa
Insurgência
Adoção de rol
taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de
instrumento Questão que não se insere nas hipóteses previstas
no artigo 1.015, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055119-19.2017.8.26.0000;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137957-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.974
6
Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BUSCA E APREENSÃO -
Insurgência contra decisão que deferiu liminar Alegada relação
de prejudicialidade entre ações
Conflito entre as ações
Revisional c/c com Consignação e a Busca e Apreensão - Matéria
que não se insere no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do
Novo Código de Processo Civil Inadmissibilidade - Aplicação do
artigo 932, III do mesmo diploma legal - Recurso não conhecido.
(TJSP, AI n. 2087271-23.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Claudio Hamilton, j. 6/7/2017).
Recurso Agravo de Instrumento - Suspensão do processo
Declaratória de inexigibilidade de duplicatas
Recuperação
judicial Prejudicialidade. Descabe a interposição de agravo de
instrumento contra indeferimento de pedido de suspensão de
processo, formulado sob a justificativa de existir questão
prejudicial a ser dirimida em outra demanda, posto não se
cuidar de hipótese contemplada no rol taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
(TJSP, AI n. 2248514-10.2016.8.26.0000 , 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Itamar Gaino, j. 26/6/2017).
Por fim, registre-se que que não há que se falar em
interpretação
mitigadora
do
regramento
legal,
conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos Recursos
Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não se verifica
hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de
Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Em que pese o esforço argumentativo empreendido pelas
recorrentes no agravo interno, não há fundamento legal para o acolhimento de
suas razões.
Veja-se que os primeiros parágrafos da fundamentação da
decisão monocrática sublinhados na transcrição acima dedicaram-se a
delimitar a natureza do pedido recursal, afastando seu enquadramento como
tutela de urgência, tal qual anotado pelas recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137957-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.974
7
Os argumentos trazidos no agravo interno se prestam a
deixar ainda mais evidente a manobra engendrada pelas rés para terem seu
agravo de instrumento conhecido nesta instância, pois as recorrentes não
negam que um pedido de suspensão processual por prejudicialidade não está
inserido nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do NCPC, limitando sua
defesa ao enquadramento do pedido como tutela de urgência.
O enquadramento atribuído tanto pelo Juízo de primeiro
grau, quanto pelo Relator, condiz com o contexto processual analisado, pois de
fato o que pretendem as recorrentes é a suspensão da demanda em razão da
pendência de ação de nulidade de patente em curso na Justiça Federal,
matéria a ser analisada sob o enfoque dos artigos 313 a 316 do CPC/15.
Sendo assim, e compreendendo que nem mesmo as
recorrentes impugnam a conclusão de que este tema não está inserido nas
hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC, deve subsistir o não
conhecimento do agravo de instrumento.
Oportuno consignar que este resultado coloca em destaque
a atitude protelatória das empresas Dynapac e Atlas, pois conforme
mencionado pelo Magistrado de primeiro grau, o feito já esteve suspenso por
período superior a um ano pelo mesmo fundamento de prejudicialidade ora
repetido com a sutil diferença de que no contexto atual as peticionantes
suscitam “fato novo” porque a prova pericial começou a ser produzida na
Justiça Federal.
Superado o prazo ânuo, as rés pleitearam novamente a
suspensão, que foi indeferida na decisão de fl. 1.026 na Origem, proferida em
maio de 2017.
Contra este entendimento as rés não apresentaram
recurso e o feito prosseguiu com a produção do laudo pericial.
Somente após a apresentação do laudo e até mesmo de
“alegações finais” pelo autor (fl. 1.488-1.493), isto é, perto do sentenciamento,
as rés apresentaram nova intenção de suspensão processual travestida de
“tutela cautelar incidental”, e a manobra técnica reconhecida neste acórdão
lhes rendeu o desdobramento de discussão processual inócua e indesejável, que
serviu somente a atrasar o julgamento em primeiro grau ainda mais.
Destarte, em atenção à manifesta improcedência dos
fundamentos recursais e caracterização da intenção protelatória das
recorrentes, pertinente a imposição da multa disciplinada no art. 1.021, §4o do
CPC/15:
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137957-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.974
8
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa.
Aplica-se o patamar máximo de 5% levando-se em
consideração o histórico evidenciado e, ainda, o baixo valor atribuído à causa
(R$ 10.000,00 fl. 17 na Origem).
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno, aplicando à agravante multa de 5% sobre o valor dado à causa (R$
10.000,00) atualizado, nos termos do art. 1.021, § 4o , do NCPC.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em
sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de
interposição dos embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR